Tribunal: TJMT
Processo: 1003440-59.2018.8.11.0006
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003440-59.2018.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Escolaridade]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MACGYVER CUNHA CATARINO NASCIMENTO - CPF: 023.465.941-64 (EMBARGANTE), GABRIELLE BORIN NAVARRO - CPF: 046.479.441-23 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (EMBARGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (REPRESENTANTE), THIAGO NASCIMENTO DE OLIVEIRA PORTO - CPF: 014.890.761-07 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS - APLICABILIDADE DO ARTIGO 1022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REDISCUSSÃO E REANÁLISE DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1022 do CPC.

2. O Recurso de Embargos de Declaração não se presta à pretensão de rediscussão ou reexame da matéria.

3. Ausente qualquer omissão, obscuridade ou contradição, a rejeição dos embargos, é medida que se impõe.

4. Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por MACGYVER CUNHA CATARINO NASCIMENTO contra acórdão proferido em sede de Recurso de Agravo de Interno nº 1006500-24.2019.811.0000, o qual não conheceu o referido recurso, uma vez que interposto contra decisão colegiada, o que não é possível.

Sustenta que o acórdão é contrário às provas dos autos, ofensa ao princípio da não surpresa e que o acórdão não abordou as matérias do recurso.

Contrarrazões apresentadas no Id. 110681498.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cabe a observação de que os Embargos de Declaração são oponíveis contra sentença, decisão ou acórdão que contiverem obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto que deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Com relação à alegação de ofensa ao princípio da não surpresa não há qualquer omissão ou contradição a justificar o oposição de aclaratórios, pois esta Operadora do Direito, de forma clara e explícita, justificou a desnecessidade de manifestação prévia do Embargante, qual seja, a presença de vício insanável.

O Código de Ritos é claro no art. 932, parágrafo único, acerca de tal procedimento.

Para que não paire dúvidas, transcrevo parte do acórdão onde a matéria expressamente justificada,
in verbis:

Importa consignar que motivarei a decisão em fundamento diverso daquele sustentado pelo Agravante, situação esta que, em um primeiro momento, deveria abrir vista para o Recorrente se manifestar previamente, conforme art. 10 do CPC.

Entretanto, considerando que o fundamento da decisão tem como motivação vício insanável, desnecessária a prévia manifestação da parte, a teor do que dispõe o art. 932, parágrafo único do Código de Ritos,
in verbis:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja
sanado vício
ou complementada a documentação exigível. (NEGRITEI)

Logo, não há falar em ofensa ao princípio da não surpresa.

Acerca da matéria, assim é a jurisprudência,
in verbis:

EMENTA: AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO REGIMENTAL - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO §1º, DO ART. 1.021, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - ACOLHIMENTO - PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE, COM BASE NO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA - DESNECESSIDADE - APLICAÇÃO DE MULTA - CABIMENTO. - Nos termos do §1º, do art. 1.021, do CPC/2015, "na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificamente os fundamentos da decisão agravada". - Conquanto o Recorrente tenha sido devidamente intimado previamente para se manifestar acerca do não conhecimento do Agravo,
o reconhecimento da inadmissibilidade do Recurso prescinde da prévia intimação pelo Princípio da Não Surpresa, especialmente porque se trata de mero enquadramento jurídico e de vício insanável.
- É devida a aplicação da multa prevista no §4º, do art. 1.021, do CPC/2015, quando o Agravo Interno se revela manifestamente inadmissível. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.21.026885-0/002, Relator(a): Des.(a) Roberto Vasconcellos, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/09/2021, publicação da súmula em 03/09/2021) (NEGRITEI)

Com relação às demais alegações, quais sejam, abordagem das matérias suscitadas no Recurso de Agravo Interno e contrariedade das provas, consigno que as mesmas não foram decididas, uma vez que o Recurso de Agravo Interno do Embargante não ultrapassou o juízo de admissibilidade, ou seja, não foram observados e preenchidos os requisitos e pressupostos processuais objetivos mínimos para o seu conhecimento.

Conforme consignado no acórdão objurgado, o Embargado interpôs Recurso de Agravo Interno contra decisão colegiada, o que não é admitido, segundo as regras processuais.

Ressaltou-se na mesma oportunidade, acerca da impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade, haja vista tratar-se de erro grosseiro.

O que o Embargante pretende, na realidade, é rediscutir e reexaminar a matéria, o que não é cabível em sede de Embargos de Declaração.

Nesse sentido a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO APELAÇÃO CIVEL E REEXAME NECESSÁRIO AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ISSQN – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO E DE CONSERVAÇÃO DA RODOVIA – BASE DE CÁLCULO DO ISSQN – LEI COMPLEMENTAR FEDERAL No 116/2003 E LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 021/2004 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO REJEITADO. A base de cálculo do ISSQN é o preço do serviço, excluídos somente os valores dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços que passam a integrar o patrimônio do tomador. Inteligência dos arts. 61 e 62, §3o, I e II, da Lei Complementar Municipal no 021/2004, em consonância com a Lei Complementar Federal no 116/2003.
O mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento não autoriza que seja invocado o art. 1.022 do CPC, já que os embargos declaratórios não se prestam, em regra, à rediscussão de matéria já decidida
.
(TJ/MT - ED 43781/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/07/2017, Publicado no DJE 02/08/2017) (NEGRITEI)

Por todo o exposto, ante a ausência de quaisquer vícios no julgamento proferido, REJEITO os aclaratórios, por não atenderem aos requisitos expressos no artigo 1.022 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2022